Tribunal: TJDFT
Processo: 0717544-14.2025.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0717544-14.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SHARON LISAUSKAS FERRAZ DE CAMPOS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. D E S P A C H O Em 14.07.2025, MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA (segunda ré/segunda apelada) apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, peça subscrita (inclusive eletronicamente - sistema PJE - 1a Instância) pela advogada Maria do Perpétuo Socorro Maia Gomes – OAB/DF 77.296 (ID 73918727). Ocorre que a referida causídica, que requereu, inclusive, seu cadastramento perante o sistema, para fins de recebimento de intimações e publicações (ID 73918727 - Pág. 5 – último parágrafo), o que já providenciado (pelo que se vê do espelho dos autos), não cuidou de instruir o feito com a respectiva procuração e/ou substabelecimento. Desse modo, ante a irregularidade na representação processual, assinalo o prazo de 10 (dez) dias para que seja sanado o referido vício, sob pena de desentranhamento das contrarrazões conforme inciso II do § 2o do artigo 76 do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília, 28 de julho de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora